Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601766-20.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
02/09/2022
Número: 0601766-20.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 16/08/2022
Processo referência: 06008100420226160000
Assuntos: Cargo - Deputado Estadual, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação - 51 - PATRIOTA - ORGAO
PROVISORIO - PARANA - PR - ESTADUAL - CARGO: DEPUTADO ESTADUAL.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
51 - PATRIOTA - ORGAO PROVISORIO - PARANA - PR -
ESTADUAL (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43070
503
29/08/2022 19:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 61.045

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601766-20.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: 51 - PATRIOTA - ORGAO PROVISORIO - PARANA - PR - ESTADUAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
DE CANDIDATURA. DEMONSTRATIVO
DE REGULARIDADE DOS ATOS
PARTIDÁRIOS – DRAP – CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. ATENDIDAS AS
D I S P O S I Ç Õ E S L E G A I S – D R A P
DEFERIDO.

1. Pedido de registro do Demonstrativo de
Atos Partidários – DRAP para participar no
pleito proporcional nas eleições de 2022
para o cargo de Deputado Estadual.

2. Cumprimento do disposto no art. 10, § 3º,
da Lei 9.504/97, que determina que cada
partido ou coligação deve preencher, nas
eleições proporcionais, o mínimo de 30% e
o máximo de 70% de candidaturas para
cada gênero.

3. DRAP Deferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/08/2022

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

Num. 43070503 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 29/08/2022 19:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919092928900000042041267
Número do documento: 22082919092928900000042041267

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de registro do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários – DRAP oferecido pelo Partido Patriota, referente ao cargo de Deputado Estadual.

A Secretaria Judiciária juntou o Relatório do Sistema de Registro de Candidatura
referente aos percentuais de gênero extraído em 24/08/2022, bem como certificou que foram
cumpridas as determinações legais.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo deferimento do DRAP.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de processo de registro de candidatura (DRAP), no qual o Partido Patriota
pleiteia a sua habilitação para participar das eleições de 2022 para o cargo de Deputado
Estadual.

Como relatado, houve o cumprimento do disposto no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97,
que determina que cada partido ou coligação deve preencher, nas eleições proporcionais, o
mínimo de 30% e o máximo de 70% de candidaturas para cada gênero.

O art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 estabelece que:

Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara
dos Deputados, a Câmara Legislativa, as assembleias legislativas e as câmaras
municipais no total de até 150% (cento e cinquenta por cento) do número de
lugares a preencher, salvo:

(...)

§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada
partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo
de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.

Na hipótese, observou-se que foram indicadas 10 candidaturas do sexo feminino, o
que equivale a 32,26% do total de 31 candidaturas para o cargo de Deputado Estadual, restando
atendida a cota de gênero prevista no art. 10, § 3º, da Lei das Eleições.

Da mesma forma, segundo informação prestada pela Secretaria Judiciária deste
Tribunal, foram cumpridas as demais determinações legais.

Num. 43070503 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 29/08/2022 19:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919092928900000042041267
Número do documento: 22082919092928900000042041267

DISPOSITIVO

Por essas razões, DEFIRO o pedido de registro de candidatura do Demonstrativo de
Atos Partidários – DRAP do Partido Patriota para participar no pleito proporcional nas eleições de
2022 com o cargo de Deputado Estadual.

Nos termos do art. 47 da Resolução TSE 23.609, certifique-se o resultado deste
julgamento nos autos de Requerimento de Registro de Candidatura vinculados ao presente
DRAP.

JOSÉ RODRIGO SADE - RELATOR

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601766-20.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: 51 - PATRIOTA - ORGAO
PROVISORIO - PARANA - PR - ESTADUAL.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 29.08.2022.

Num. 43070503 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 29/08/2022 19:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919092928900000042041267
Número do documento: 22082919092928900000042041267